Tribunal: STF
Processo: ARE 1417045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APODI. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO EFETIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REGRAMENTO APLICÁVEL AO CARGO DA PARTE APELANTE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR ANTE A MENÇÃO DIRETA AO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBOS OS LITIGANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 7º, 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, II, 37 e 169, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente